Tribunal: CARF
Processo: 14485.003146/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.003146/2007-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.840 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal deve
ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação acessória
por não informar o fato gerador, objeto do lançamento da obrigação principal,
em GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do cálculo da
multa os valores apurados no levantamento COO, relativo a cooperativas de trabalho, e os
valores apurados no levantamento PR, relativos ao PLR campanhas e os valores pagos dentro da
periodicidade semestral (mantidos os excedes a duas vezes no ano).

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.003146/2007-09
Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.840 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003146/2007-09

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 68,
lavrado contra a empresa em epígrafe, conforme o Relatório Fiscal da Infração, fl. 8, por ter a
empresa apresentado a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, nos períodos de 01/02 a 12/04, relativos aos fatos
geradores que foram objeto de lançamento no auto de infração contendo obrigação principal
14485.003147/2007-45:
 Levantamento COO – contribuição devida pela empresa na qualidade de
contratante de serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativa de trabalho, no período de 01/02 a 12/04.
 Levantamento PP – contribuição social previdenciária da empresa,
inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT) e contribuição social destinada a
terceiros - Salário Educação e Incra, incidente sobre a remuneração paga a
segurados empregados e contribuição social previdenciária da empresa
incidente sobre a remuneração paga a segurados contribuintes individuais,
não declarada em GFIP, incidentes sobre valores pagos a titulo de
previdência privada, no período de 04/02 a 12/04.
 Levantamento PR – contribuição social previdenciária da empresa,
inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT) e contribuição social destinada a
terceiros - Salário Educação e Incra, incidente sobre a remuneração paga a
segurados empregados e contribuição social previdenciária da empresa
incidente sobre a remuneração paga a segurados contribuintes individuais,
não declarada em GFIP, incidentes sobre valores pagos a titulo de
participação nos lucros ou resultados – PLR em desacordo com a lei, no
período de 01/02 a 09/04.

Em impugnação de fls. 74/142, a empresa: a) alega a inconstitucionalidade da
contribuição sobre valores pagos a cooperativas de trabalho; b) alega a inconstitucionalidade e
ilegalidade da autuação dos pagamentos feitos a título de PLR a diretores estatutários, que as
metas foram acordadas no começo de cada ano, apenas a formalização teria sido feita em
08/2002 para a PLR de 2002 e em 09/2002 para a PLR de 2003, para os valores pagos em mais
de uma parcela no semestre civil, a empresa apenas complementou o primeiro pagamento até o
valor mínimo em janeiro; c) explica que a concessão de plano de previdência complementar foi
Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.840 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003146/2007-09

mera forma pela qual se operacionalizou o pagamento de PLR pela empresa, logo tais valores
não correspondem a previdência complementar; d) aduz que não incide contribuições sobre
valores pagos a trabalhador estrangeiro a título de desvalorização cambial; e) questiona a taxa
Selic; e f) questiona a inclusão dos sócios na NFLD.
Foi proferido o Acórdão 16-17.856 - 14a Turma da DRJ/SPOI, fls. 974/996, com a
seguinte ementa e resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Periodo de apuração: 31/01/2002 a 31/12/2004
Debcad do AI n° 37.121.205-7
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA: Constitui infração deixar de informar mensalmente por
meio de GFIP os dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias e outras informações de interesse do INSS. Art. 32, IV da Lei 8.212/91.
MULTA. O valor da multa aplicada trata do descumprimento de obrigação acessória,
estando em consonância com o disposto no artigo 32, §5 ° da Lei 8.212/91 e com o art.
284, II do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
TAXA SELIC: A aplicação da taxa selic encontra-se disposta no art. 34 da lei n°
8.212/91 e refere-se ao não cumprimento de obrigação principal.
Lançamento Procedente

Cientificado do Acórdão em 08/08/08 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 1.004),
o contribuinte apresentou recurso voluntário em 09/09/08, fls. 1.008/1.074, que contém, em
síntese:
Preliminarmente, alega nulidade do acórdão recorrido em decorrência da ausência
de julgamento do processo 14485.003147/2007-45, pois o fundamento de validade do presente
lançamento fiscal está atrelado aos elementos produzidos naquele processo. Eventual julgamento
de improcedência naquele processo acarretará a improcedência do presente feito.
Alega decadência do período até 12/02, uma vez que a autuação ocorreu em
12/07.
No mérito, alega ser inconstitucional a cobrança de contribuições sobre os valores
pagos a cooperativas de trabalho.
Sobre a PLR, afirma que o inciso XI do art. 7o da Constituição é autoaplicável,
mesmo antes da Medida Provisória 794/94.
Aduz que a empresa observou a lei ao constituir seu plano para pagamento de
PLR, fato reconhecido pelo agente fiscal. Entende que a Constituição não permitiu que os planos
de PLR fossem desclassificados, mesmo pelo Poder Público. Cita o CTN, art. 116, e afirma que
o fiscal não constatou abuso de forma ou ato simulado, não podendo o fiscal exigir as
contribuições sobre tais valores.
Discorda da fiscalização ao afirmar que os programas de metas de 2002 e 2003
foram assinados apenas no segundo semestre de cada ano. Diz que os programas de metas foram
pactuados e divulgados no início de cada ano civil, antes da sua formalização/assinatura. Cita a
Lei 10.101/2000, art. 2o, no sentido de exigir que os programas sejam pactuados previamente e
não que sejam formalizados previamente. Afirma que a finalidade da norma é que os
empregados tenham conhecimento das condições para recebimento do PLR. Diz que a
documentação apresentada (e-mails) prova que ela e a comissão de seus empregados negociaram
Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.840 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003146/2007-09

os termos do programa de metas e resultados no início do ano. Acrescenta que os programas se
balizaram nos de anos anteriores, sem grandes modificações.
Não aceita a alegação de que os programas de metas e resultados não foram
previamente pactuados entre as partes.
Quanto à periodicidade dos pagamentos, afirma que os pagamentos do plano
próprio ocorreram em periodicidade superior a um semestre civil, sempre nos meses de março e
setembro). O que ocorreu é que em alguns casos, a recorrente efetuou pagamentos de PLR com
base em disposição de Convenção Coletiva de Trabalho, o que não pode ser considerado
pagamento de PLR em periodicidade inferior a um semestre civil.
Esclarece que o pagamento da parcela referente ao primeiro semestre de 2002
deu-se em setembro/02, com base no atingimento da meta semestral, ao passo que o pagamento
da parcela referente ao segundo semestre de 2002 deu-se em março/2003, e assim por diante para
os períodos posteriores. Todavia, para os meses de dezembro de 2002, dezembro de 2003 e
janeiro de 2005 foi celebrada Convenção Coletiva de Trabalho – CCT (as quais não estão em
discussão no presente processo administrativo), cujas cláusulas primeira e segunda estipularam
valores mínimos de PLR a serem pagos aos empregados, mesmo nas hipóteses em que as
empresas possuíam planos próprios de PLR, nos valores de R$ 780,00 (2002), R$ 950,00 (2003)
e R$ 750,00 (2004). As determinações da CCT impuseram à recorrente os pagamentos
realizados em 01/2003, 01/2004 e 01/2005. Assim, como os planos próprios previam
pagamentos só em março e setembro, a recorrente teve que fazer complementos nos meses de
janeiro nas hipóteses em que as parcelas pagas em setembro dos anos anteriores a estes não
alcançavam os valores mínimos exigidos nas CCTs. Cita exemplo de um funcionário.
A título de exemplo, conflra-se como se deu o pagamento das parcelas de PLR do
funcionário Adelney Sarni:
- em setembro de 2002, este empregado recebeu, a título de PLR, com base em suas
metas alcançadas no primeiro semestre de 2002, o valor de R$ 500,00;
- por força da Convenção Coletiva de Trabalho de 2002, a Recorrente complementou
esta parcela com o valor de R$ 280,00, pagos em janeiro de 2003, para cumprir o valor
mínimo de R$ 780,00, exigido pelo Segunda Cláusula da mencionada Convenção;
- já em março de 2003, a Recorrente pagou a parcela de PLR pertinente às suas metas
alcançadas no segundo semestre de 2002. A propósito, conforme se extrai dos
documentos oportunamente apresentados, em razão das metas alcançadas pelo
funcionário Adelney Sarni no segundo semestre de 2002, a Recorrente deveria lhe pagar
o valor de R$ 541,43. Porém, como a Recorrente já havia pago a quantia de R$ 280,00,
pertinente à complementação da Convenção Coletiva de Trabalho, a Recorrente só
pagou àquele funcionário o valor da diferença entre R$ 541,43 e R$ 280,00, que
corresponde ao valor de R$ 261,43;
- posteriormente, em setembro de 2003, a Recorrente pagou ao empregado a parcela
pertinente às suas metas alcançadas no primeiro semestre deste mesmo ano, no valor de
R$ 2.195,78. Naquele ano foi editada Convenção Coletiva de Trabalho, determinando
que as empresas pagassem um valor mínimo de R$ 950,00, a título de PLR, pertinente
às metas alcançadas no próprio ano de 2003, cujo pagamento deveria ser feito até
janeiro de 2004. Contudo, tendo em vista que a Recorrente já havia pago mais do que
este valor (R$ 2.195,78), não foi acrescentada por ela nenhuma parcela paga ao PLR da
Recorrente em janeiro de 2004.
Explica que da mesma forma foi feito em relação a todos os empregados da
recorrente.
Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.840 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003146/2007-09

Reafirma que os pagamentos da PLR sempre se deram em duas parcelas anuais,
em intervalo maior que um semestre civil (março e setembro). Apenas em respeito às CCTs, em
alguns casos, efetuou pagamentos em datas diversas.
Quanto ao pagamento de PLR a diretores estatutários não empregados, discorda
sobre a incidência de contribuições sobre os valores pagos. Diz que entender desta forma é
limitar a eficácia do dispositivo constitucional.
Em relação aos pagamentos de PLR a diretores adjuntos e executivos, esclarece
que eles são empregados da empresa e a Lei 10.101/2000 não exige planos de PLR específicos
para cada um dos diferentes cargos existentes em uma empresa. Diz que os cargos não são
eletivos, independentemente do termo “diretor”.
Sobre a previdência privada, alega que em determinados períodos e a
determinados trabalhadores efetuou pagamento de PLR por meio de depósitos em planos de
previdência privada. Diz que intenção foi estimular o seu trabalhador a capitalizar seus
rendimentos. Desta forma, o fato de não ser extensível a todos, não pode ser utilizado como
fundamento para a cobrança de contribuições sobre tais valores.
Argumenta que os valores pagos ao Sr. César Garcia Gonzalez foram pagos a
título de desvalorização cambial, desvinculado do RGPS. Cita a Lei 8.212/91, art. 12, I,
destacando quem são os segurados obrigatórios do RGPS e afirma que qualquer trabalhador que
não se enquadre nas hipóteses legais não pode ter sua remuneração inclusa na base de cálculo de
qualquer contribuição social. Destaca as alíneas ‘c’ e ‘f’ do referido inciso I do art. 12,
entendendo ser necessário o ânimo definitivo de residência no país. Acrescenta que tal
trabalhador nunca foi vinculado ao sistema brasileiro e que sua permanência no Brasil se
encerrou em 20/9/02. Cita Parecer CJ no 2.991/2003 sobre a questão. Conclui que o Sr. César,
por não residir definitivamente no país não está vinculado ao sistema de previdência brasileiro,
não podendo sua remuneração ser considerada base de cálculo de contribuições sociais, posto
que nunca vai usufruir dessas contribuições. Entende que as informações do CNIS não se
sobrepõe à prova de não-residência no Brasil.
Requer seja cancelado o lançamento fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Em que pese a evidente conexão entre o presente auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória e o auto de infração que contém a obrigação principal
constante do processo 14485.003147/2007-45, não estava a DRJ impedida de julgar o presente
processo. Ademais, foram apreciados todos os argumentos apresentados pelo sujeito passivo,
sendo apresentados fundamentos suficientes para legitimar a conclusão abraçada pelo julgador.
De fato, o melhor seria primeiro julgar a obrigação principal, procedimento
adotado agora no CARF.
Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.840 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003146/2007-09

Portanto, não há como anular a decisão de primeira instância, como quer o
recorrente.
Desta forma, rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão recorrida.
DECADÊNCIA
Quanto à decadência relativa a multas por descumprimento de obrigação
acessória, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No presente caso, como a autuação ocorreu em 12/07, ela poderia retroagir à
competência 12/2001, pois para esta competência o vencimento da obrigação ocorreu em 7/1/02,
logo, a infração poderia ter sido conhecida a partir de 8/1/02, com início do prazo decadencial
em 1/1/03 e término em 31/12/07. Sendo assim, não há que se falar em decadência da multa
apurada no presente auto de infração.
MÉRITO
CONEXÃO
Por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, por
não informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, o julgamento
do presente processo fica condicionado ao resultado do julgamento no processo relacionado, com
o lançamento de obrigação principal, lavrado na mesma ação fiscal.
Como já dito, este auto de infração possui relação com o auto de infração por
descumprimento de obrigação principal, processo n° 14485.003147/2007-45, julgado na mesma
sessão de julgamento que o presente, no qual foi dado provimento parcial ao recurso para
declarar a decadência das competências anteriores a 12/02.
Quanto ao mérito, que é o mesmo para todo o período apurado, e naquele
processo foi apreciado, o lançamento foi considerado parcialmente procedente.
Sendo assim, por não haver decadência com relação à multa apurada no presente
processo, ela deve ser mantida, exceto quanto aos valores também excluídos no processo com o
lançamento da obrigação principal.
Como alega o recorrente, exceto quanto à decadência, o presente processo deve
seguir a mesma sorte daquele, contendo obrigação principal.
Por ocasião do pagamento ou execução do crédito tributário remanescente, deverá
ser calculada a multa mais benéfica, considerando o auto de infração conexo (processo n°
14485.003147/2007-45), em razão da alteração na legislação previdenciária promovida pela Lei
11.941/09, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4/12/09.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para excluir do cálculo da multa os valores apurados no
levantamento COO, relativo a cooperativas de trabalho, e os valores apurados no levantamento
Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.840 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.003146/2007-09

PR, relativos ao PLR campanhas e os valores pagos dentro da periodicidade semestral (mantidos
os excedes a duas vezes no ano).

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital